Tribunal: TJES
Processo: 0000085-37.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000085-37.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KELTHER MIRANDA DE AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos guardas municipais, que flagraram o réu em posse de nove pinos de cocaína, sendo quatro consigo e cinco em local indicado por ele, em área conhecida pelo tráfico de drogas.

A autoria do delito recai sobre o réu, conforme relatos consistentes dos guardas municipais, que presenciaram a tentativa do acusado de se desfazer da droga e confirmaram sua confissão informal de que traficava para obter dinheiro.

A jurisprudência consolidada reconhece que o depoimento de agentes estatais constitui prova válida quando coeso e harmônico com o restante dos elementos probatórios.

A quantidade e as circunstâncias da apreensão da droga indicam a destinação para o tráfico, afastando a hipótese de uso pessoal, conforme previsto no § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial fechado está fundamentado na reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, não sendo possível a fixação de regime mais brando.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000085-37.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KELTHER MIRANDA DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: IGOR SILVEIRA FINCK - ES24814

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
KELTHER MIRANDA DE AMORIM

contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca da Serra/ES (Id. 42862068), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou

pela prática do crime de
tráfico de drogas

(arts. 33, caput, da Lei 11.343/06),
à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

A defesa requer a
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06.

Alternativamente, postula pelo
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena imposta

(Id. 11208862).

Acerca dos fatos,
colhe-se da denúncia que, no dia 06/01/2023, Guardas Municipais realizavam patrulhamento pelo bairro Serra Dourada II, município da Serra/ES, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram o denunciado, que ao perceber a presença da guarnição, descartou 01 (um) "pino de cocaína".

Em razão disso, os agentes o abordaram,
procedendo busca pessoal, oportunidade em que foram apreendidos outros 03 (três) "pinos de cocaína" escondidos na cintura do réu.

Ao ser indagado, o denunciado teria apontado aos agentes onde estariam escondidos mais entorpecentes.

Assim, os guardas se dirigiram ao local indicado, oportunidade em que foram apreendidos outros 05 (cinco) "pinos de cocaína", com as mesmas características e embalagens dos anteriormente apreendidos.

Feito esse breve relato, passo a apreciar as teses recursais.

Quanto ao pedido de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura do art. 28 da Lei 11.343/06,
não vejo como prover o recurso, uma vez que os elementos probatórios (documentais e orais), afastam a alegação de que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao uso pessoal.

Com efeito,
a materialidade
do crime de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de apreensão nº 2090.3.09529/2023 (fls. 17), auto de constatação (fls. 18), boletim unificado nº 49890104 (fls. 21), e laudo químico toxicológico nº 486/2023 (fls. 130) (todos Id. 11208859).

Já a
autoria
restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos agentes
Roney Keler Damasceno e Hirran Rossman Mafra
, que, tanto na esfera policial quanto em juízo, descreveram a dinâmica da prisão em flagrante, indicando que o ora apelante foi surpreendido na posse de drogas, em local conhecido como ponto de tráfico, em atitude indicativa da mercancia (Id. 11208859 – fls. 11 e 17).

Ainda que assim não o fosse, a condição de dependente é perfeitamente compatível com a conduta do tráfico, sendo muito comum que o usuário trafique para sustentar o próprio vício.

Importa ressaltar que não foram arrecadados quaisquer petrechos utilizados para o consumo de drogas, e parte dos entorpecentes estavam escondidos de forma estratégica, o que reforça a validade das provas indicando que o apelante estava, naquele local, exercendo a mercancia.

Além disso, conforme entendimento pacífico do STJ, a configuração do tráfico não exige prova da venda da substância, bastando a posse em circunstâncias que indiquem destinação mercantil.

Nesse sentido, cito precedentes do STJ: (1.) STJ - AgRg no HC: 861764 PR 2023/0375832-8, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (des. convocado do TJDFT, Julgado em: 10/06/2024, T6 – sexta turma, DJe 20/06/2024); (2.) STJ - AgRg nos EDcl no AREsp

n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021.

Nesse cenário,
não prospera a tese desclassificatória.

Indo adiante, com relação ao
regime inicial de cumprimento de pena
, conforme disposição do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, o condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito), poderá cumprir a reprimenda em regime semiaberto, desde que não seja reincidente.

E na hipótese o Magistrado, em consonância com a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do STJ, levando em consideração a quantidade de pena aplicada (05 anos e 06 meses de reclusão), e a reincidência do apelante,
acertadamente
estabeleceu o regime fechado.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o entendimento ministerial (Id. 11688803),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso.